Tribunal: TJDFT
Processo: 0727068-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL VINDICADA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. In casu, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de risco à satisfação do crédito ou ao êxito de eventual procedimento de execução, sendo que a ação originária ainda está na fase de conhecimento, portanto, sequer foi reconhecida a existência de crédito.

2. Aliado a isso, os fundamentos lançados pelo agravante não demonstram a probabilidade do direito invocado, já não estão presentes os requisitos para a medida cautelar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção dos devedores de eximirem-se da obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seus patrimônios.

3. Uma vez não verificada a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela vindicada, escorreita a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar formulado.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.